Tribunal: STF
Processo: ARE 1464609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A adesão posterior ao PAT, bem como a expressa previsão posterior em norma coletiva quanto à natureza indenizatória da parcela ‘auxílio-alimentação’ não tem o condão de alterar a natureza salarial do benefício, instituído anteriormente, para os empregados que já o recebiam habitualmente. Inteligência da Súmula 241 do TST e da OJ 413 da SBDI-I do TST. Agravo a que se nega provimento” (e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) o presente caso não se amolda ao Tema 1.046 da repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente); b) incidência da Súmula n. 279/STF; c) incidência da Súmula n. 454/STF (e-doc. 37).



    4. O agravante argumenta que “se discute sim no presente caso a validade de norma coletiva que determinou a natureza indenizatória da parcela ‘vale refeição/cesta alimentação’. Tal aspecto remete à incidência do tema 1046/STF, tendo em conta que foi negociada a natureza indenizatória da verba em instrumento coletivo ignorado pelo Poder Judiciário trabalhista. Foi, portanto, mal aplicada a Súmula 454/STF. A C. Turma/TST entendeu que a parcela teria natureza salarial, não obstante o diametralmente oposto em norma coletiva, porque aquela teria sido devida em momento anterior à vigência das normas coletivas. Todavia: INEXISTE QUALQUER IMPEDIMENTO LEGAL OU CONSTITUCIONAL PARA FIXAR A NATUREZA INDENIZATÓRIA DE PARCELAS DEVIDAS LIBERALMENTE PELO EMPREGADOR” (fls. 2-3, e-doc. 39).



    Ressalta que “a análise do caso concreto a partir do quadro fático-probatório e dos fundamentos expostos na v. decisão vergastada para nova subsunção jurídica no âmbito extraordinário constitucional (impugnada é por tal razão a aplicação da Súmula 279/STF, mal aplicada à espécie), pois constam os elementos registrados/prequestionados ou incontroversos” (fl. 3, e-doc. 39).



    Alega que “a v. decisão turmária/TST, portanto, transgrediu de forma literal e direta ao disposto nos artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e 7º, XXVI, da Constituição Federal, pois se negou eficácia à cláusula normativa implementada aos contratos de trabalho, o que claramente representa desprestígio ao ato jurídico, perfeito e acabado, sacramentado pela legítima negociação coletiva (sobretudo porque não há lei vigente que impeça transação negocial sobre a natureza da parcela trabalhista questionada)” (fl. 5, e-doc. 39).



    Narra que “a temática ora discutida está consignada no Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral deste e. STF (ARE 1.121.633 – GO), quanto à validade de norma coletiva (interpretação e alcance), o que deve ser observado, conforme efeito vinculante exarado (CPC, artigo 927, III)” (fl. 4, e-doc. 39).



    5. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI e LIV do art. 5º e o inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República (e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi interposto quando exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...) § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    O agravante limitou-se a mencionar, de forma genérica, que “o tema possui repercussão geral reconhecida pelo eg. stf (tema 1046), envolvendo discussão quanto ao negociado coletivamente x legislado. Ademais, verifica-se relevância econômica, social e jurídica, face ao tema em questão. - Relevância econômica: o tema meritório envolve numerário significativo, decorrente da condenação trabalhista ora em questão. - Relevância social: a questão tangencia interesse a toda a sociedade, tendo em vista dizer respeito à observância e à validade de atos legalmente previstos em instrumento coletivo. - Relevância jurídica: resta inequívoca a relevância da matéria perante os artigos 5º, II, XXXVI, LIV, e 7º, XXVI, da CF” (fl. 2, e-doc. 33).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    8. Consta da fundamentação do acórdão recorrido proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “Cumpre salientar que a adesão posterior ao PAT, bem como a expressa previsão posterior em norma coletiva quanto à natureza indenizatória da parcela ‘auxílio-alimentação’ não tem o condão de alterar a natureza salarial do benefício, instituído anteriormente, para os empregados que já o recebiam habitualmente. 



    A decisão regional, portanto, encontra-se em consonância com a Súmula 241 do TST e OJ 413 da SBDI-I, do TST. Logo, o processamento do recurso revista esbarra no óbice da Súmula 333 do TST (Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho). 



    Ademais, o caso não é de suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria atinente à ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, porquanto, reitere-se, a discussão nos presentes autos não envolve o exame da validade de norma coletiva. 



    Notadamente, discutiu-se a incorporação ao patrimônio jurídico do empregado do pactuado anteriormente, à luz da jurisprudência desta Corte (Súmula 241 e Orientação Jurisprudencial 413, da SDI-1, ambas do TST)” (fl. 5, e-doc. 31).



    Nova apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e de negociação coletiva trabalhista e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.029.393-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 890.071-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.172.253-AgR, Relator o Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.185.561-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora